Tribunal: TJDFT
Processo: 0739556-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. FIADOR. PENHORA DO IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. LEI 8.009/90. VIABILIDADE.

I – A impenhorabilidade do bem de família não é oponível pelo fiador para liberar seu imóvel da constrição realizada em execução embasada no contrato de locação comercial em que prestou a garantia fidejussória, por expressa previsão do art. 3o, inc. VII, da Lei 8.009/90. RE 612.360 (Tema 295), REsp 1.363.368/MS (Tema 708) e Súmula 549 do e. STJ.

II – O Plenário do e. STF concluiu o julgamento do RE 1.307.334/SP (Tema 1.127), Rel. Min. Alexandre de Moraes, em 8/3/22, e fixou a tese de que: “é constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial.”

III - Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.